Tribunal: TJES
Processo: 5002507-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002507-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO LÓGICA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, na qual o juízo de origem, entre outras deliberações, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo agravante por preclusão e manteve documentos juntados posteriormente pelo Ministério Público, rejeitando pedido de desentranhamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão do direito do agravante à produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se é admissível a juntada posterior de documentos pelo Ministério Público nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante expressamente dispensou a produção de provas em momento processual oportuno, afirmando a suficiência do conjunto documental e requerendo o julgamento antecipado da lide, o que caracteriza preclusão lógica.

A preclusão lógica impede o exercício de faculdade processual incompatível com conduta anteriormente adotada, vedando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

O deferimento de prova testemunhal a corréu que a requereu tempestivamente não reabre prazo nem afasta a preclusão consumada em relação à parte que renunciou ao direito.

A ausência de produção probatória decorre de renúncia expressa da parte, e não de indeferimento judicial, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A juntada posterior de documentos é admitida quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior ou quando destinados a contrapor alegações ou provas supervenientes.

O Ministério Público justificou adequadamente a juntada tardia, comprovando indisponibilidade anterior dos documentos por falha técnica no portal da transparência, sanada posteriormente, enquadrando-se na hipótese do art. 435, parágrafo único, do CPC.

A análise da justificativa compete ao magistrado, que, verificando sua plausibilidade, deve admitir a manutenção dos documentos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A renúncia expressa à produção de provas configura preclusão lógica, impedindo posterior requerimento de dilação probatória. 2. O deferimento de prova a corréu não reabre prazo nem afasta preclusão já consumada por outra parte. 3. A juntada posterior de documentos é admissível quando comprovada a impossibilidade de apresentação anterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, I; 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 03702267120158130105, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 28/08/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0003906-92.2014.8.26.0394, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 16/05/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50044808420208130231, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 21/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002507-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento por interposto por Bruno Rodrigues Lorenzutti devido à Decisão Saneadora
proferida no ID 54710548, integrada por aquela de ID 57231986, nos autos da
Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa c/c Dano ao Erário
nº 5026053-57.2022.8.08.0035 ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que o MM. Juiz 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Vila Velha postergou a análise das preliminares de ausência de interesse de agir e perda do objeto por se confundirem com o mérito da demanda; rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial; manteve os documentos juntados pelo órgão ministerial após a petição inicial, rejeitando o pedido de desentranhamento e; indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pelo ora Agravante sob o fundamento de preclusão.

No recurso de ID 12290178, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que inexiste preclusão do direito à produção de prova testemunhal, uma vez que, embora tenha dispensado provas em momento anterior, o juízo determinou a abertura da fase instrutória a pedido do outro Requerido (Ivan Carlini), o que autorizaria a participação de todos os sujeitos processuais em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Compulsando os autos da demanda de origem, verifica-se que em 19/07/2024 foi proferido Despacho em que se determinou a intimação da “
parte requerida para que, havendo necessidade de provas, especifiquem-nas, justificando sua relevância e pertinência à luz do objeto desta demanda. Para tanto, concedo prazo preclusivo de
05 (cinco) dias
”.

Na sequência, isto é, em 17 e 18/10/2024, manifestaram-se, respectivamente, o
ora Agravante e o Requerido Ivan Carlini. Enquanto este requereu, expressamente, a produção de prova testemunhal (ID 53029943 da lide de origem), o ora Agravante – em sentido totalmente diverso do aduzido nas razões recursais –, assim se manifestou:

“
3.

A questão posta para julgamento se revela puramente de direito, possível de ser dirimida a partir dos elementos documentais já constantes dos autos
.

Não há, para além do acervo material apresentado aos autos, outra prova a ser produzida, sendo cabível o julgamento antecipado do feito
, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil: [...]

Trata-se do caso dos autos em que o Ministério Público já apresentou em anexo à sua exordial os elementos que entendia necessários para comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), assim como os requeridos também apresentaram aqueles necessários para demonstrar a improcedência da pretensão ministerial.

Nesse caso,
estando o caderno processual suficientemente instruído e, sendo desnecessária a realização de instrução processual, é possível que seja suprimida a fase probatória, de forma que o feito prossiga, diretamente, para o momento decisório
.

Ante todo o exposto
, manifesta-se pela desnecessidade de produção probatória complementar, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pleiteando-se que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda, diante da inexistência de qualquer conduta ímproba praticada pelo requerido, por todas as razões expostas.” (
Sem grifos no original -
ID 52934398 da lide de origem)

Do referido petitório extrai-se que o Agravante dispensou expressamente a dilação probatória, de modo que não só afirmou ser a controvérsia unicamente de direito, como, inclusive, sugeriu o julgamento antecipado da lide e frisou que “
estando o caderno processual suficientemente instruído e, sendo desnecessária a realização de instrução processual, é possível que seja suprimida a fase probatória, de forma que o feito prossiga, diretamente, para o momento decisório
”, pelo que
de rigor o reconhecimento da preclusão do direito.

Vale mencionar que, embora o princípio do contraditório seja pilar do devido processo legal, não autoriza o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Assim, o fato de o Magistrado ter deferido a prova testemunhal ao corréu Ivan Carlini — que, diferentemente do ora Agravante, pleiteou tempestivamente a instrução oral — não possui o condão de reabrir prazo ou sanar a preclusão operada contra quem voluntariamente abdicou de tal direito.

Corrobora o entendimento, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLÊNCIA E ABUSOS NO CUMPRIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . EXPRESSO REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO LÓGICA.

- Consiste a preclusão lógica na impossibilidade de se exercer direito incompatível com o comportamento anteriormente adotado no processo -
Tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide na fase de especificação de provas, não se há de falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por ausência de oitiva de testemunha, operando-se a preclusão.
(TJ-MG - Apelação Cível: 03702267120158130105, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)
Sem grifos no original

AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato para descontos de cheques. Sentença de improcedência. Apelo do autor . Pedido de nulidade da r. sentença. Julgamento antecipado da lide. Inocorrente cerceamento de defesa .
O autor teve a oportunidade para requerer produção de provas quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), todavia, instado para tanto, renunciou à instrução probatória entendendo que os documentos juntados com a inicial eram suficientes. O recorrente não praticou ato que lhe competia, devendo suportar a consequência de sua omissão, que, no caso, consiste na preclusão da produção da prova. Não pode a parte arguir cerceamento de defesa quando, a despeito de assegurada a produção, os atos de prova somente não foram realizados por renúncia expressa à instrução
. Precedentes. Honorários sucumbenciais. Aplicação do art. 85, caput, do CPC . Princípio da sucumbência. O autor insistiu no prosseguimento da demanda, resistindo à defesa deduzida pelos réus, renunciando ao direito da instrução probatória, que ensejou a improcedência dos pedidos, circunstâncias mais do que suficientes para atribuir-lhe os encargos da sucumbência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 0003906-92.2014.8.26 .0394 Nova Odessa, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 16/05/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - APLICAÇÃO - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ATO INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - PRECLUSÃO LÓGICA - PARTILHA DE BENS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL - CONDENAÇÃO DA RÉ REVEL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

- Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor; todavia, o instituto da revelia não gera a presunção absoluta de veracidade aos fatos alegados pela parte autora, devendo, o magistrado, considerar as provas produzidas e avaliar se estas servem de amparo à pretensão deduzida - Tendo em vista que cabia ao autor juntar aos autos o mínimo de prova do alegado, a fim de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, a manutenção da improcedência do pedido de partilha de bens é medida que se impõe, diante da ausência de comprovação de propriedade dos bens que se pretendia partilhar -
A parte autora, ao formular pedido de julgamento antecipado da lide, pratica ato incompatível com o ato de pleitear pela produção de prova, o que configura preclusão lógica
- Em se considerando que o pedido de exibição de documentos foi indeferido por meio de decisão interlocutória, não tendo o requerente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento no momento oportuno, nos termos do art. 1 .015, inciso VI, do CPC, preclusa a questão - Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte ré seja revel, não se opondo ou contestando o feito, deve pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor - Recurso parcialmente provido.(TJ-MG - Apelação Cível: 50044808420208130231, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/03/2024)
Sem grifos no original

Logo, na hipótese, o não recebimento do rol de testemunhas arroladas pelo Agravante não resulta de uma decisão de indeferimento pelo juiz, mas da perda do direito da parte de realizar o ato processual em razão de tê-lo dispensado em momento anterior, afastando alegação de cerceamento de defesa.

Afirma ainda o Agravante ser extemporânea a juntada de documentação pelo Ministério Público após a inicial, uma vez que não se tratam de documentos novos ou que se tornaram acessíveis recentemente, devendo ser determinado o seu desentranhamento.

No que tange à manutenção dos documentos juntados pelo ora Agravado, a decisão objurgada ampara-se no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, valendo trazer à baila as lições de Misael Montenegro Filho a respeito:

“
Momento final para a juntada
: A doutrina e a jurisprudência permitem a juntada de documentos novos em qualquer momento do processo, inclusive na apelação. A manutenção dos documentos nos autos depende da demonstração de que não se encontravam com a parte anteriormente, ou que pretendem desconstituir alegação exposta pelo adversário processual da parte antes da juntada do documento.” (
In
Novo Código de Processo Civil comentado – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

De fato, admite-se a apresentação posterior de documentos novos, assim considerados aqueles decorrentes de fatos supervenientes aos articulados ou os destinados a contrapor prova posteriormente produzida nos autos, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento processual adequado, competindo à parte que pretende utilizá-lo comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao Julgador avaliar a conduta.

No caso em análise, o Ministério Público justificou a juntada posterior afirmando que os documentos (Resoluções da Câmara Municipal) não estavam disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vila Velha devido a inconsistências técnicas, as quais só foram sanadas em novembro de 2024 (ID 55039389, p. 1). Para corroborar sua alegação, juntou ofício da própria Câmara Municipal que reconhece a falha e informa a regularização (ID 55039390).

Considerando que a justificativa apresentada pelo
Parquet
se amolda perfeitamente à hipótese do parágrafo único do art. 435 do CPC, não há que se falar em desentranhamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.